Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0706818-39.2020.8.07.0006 APELANTE: LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em atenção a manifestação ministerial de ID 29954268, registra-se que a ementa do acórdão já foi retificada, conforme ID 29832690. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator